Tribunal: TJDFT
Processo: 0739043-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. IMÓVEL. MORTE DO CÔNJUGE. REGIME DE CASAMENTO. SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BENS. DIVÓRCIO. ANUÊNCIA À VENDA DO BEM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. No caso, trata-se de ação de imissão de posse em que a moradora do imóvel foi excluída da meação ou herança de seu cônjuge falecido, em razão do casamento sob o regime de separação obrigatória de bens, mas afirma que metade da propriedade do imóvel lhe teria sido atribuída em divórcio do seu primeiro casamento, sob o regime de comunhão universal de bens.
2. Entretanto, o comprador do bem imóvel foi autorizado a depositar em juízo o valor do bem imóvel, que havia sido negociado em vida pelo de cujus e pela agravante, que consentiu com a venda do bem, não podendo tardiamente requerer o descumprimento da avença, ainda que tenha havido o posterior falecimento do coproprietário.
3. Diante do depósito do valor nos autos do inventário, caberá à agravante tomar as medidas que entender adequadas para eventual repartição do valor, caso comprove ser devida, mas não se mostra cabível impedir a imissão na posse do imóvel pelo adquirente, com quem negociou o bem.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.